Tribunal: TJSP
Processo: 1008437-33.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS - Sentença de procedência parcial do pedido - Recurso de ambas as partes - APELAÇÃO DO AUTOR - I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM PAGAMENTO – Pretensão indenização relacionados aos meses anteriores ao da quebra (02.08.2013) – Impossibilidade- Sentença mantida - II. PERDAS E DANOS – Pretende que seja efetivamente ressarcido do que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS - Sentença de procedência parcial do pedido - Recurso de ambas as partes - APELAÇÃO DO AUTOR - I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM PAGAMENTO – Pretensão indenização relacionados aos meses anteriores ao da quebra (02.08.2013) – Impossibilidade- Sentença mantida - II. PERDAS E DANOS – Pretende que seja efetivamente ressarcido do que efetivamente deixou de lucrar durante todo o período de vigência do contrato e não apenas dos meses anteriores à 02.08.2013; pretende que a base de cálculo seja a declaração de imposto de renda tendo como início a data do contrato – 01.04.2013 – Pedido da parte é genérico e sem qualquer prova capaz de ensejar o acolhimento de sua pretensão – Risco de fomentar o enriquecimento ilícito – Lucros cessantes devidos que deverá ser apurado em liquidação de sentença – Sentença mantida - III.– APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – Afirmação das partes no sentido de que a apuração da condenação não pode refletir ao faturamento, vez que não é lucro – Acolhimento – Caso concreto o quantum devido a título de lucros cessantes deverá ser verificado em liquidação de sentença - Neste momento processual que se poderá apurar os lucros cessantes e não o faturamento cessante, devendo a parte autora comprovar todas as despesas que suportou - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO - IV. PROVA ORAL - As testemunhas arroladas pela autora afirmaram que somente ocorreram atrasos ou dificuldades no pagamento de verbas salariais após a rescisão do contrato - Prova testemunhal que não foi apta a demonstrar a causa sustentada pela ré para a 'quebra' do contrato por parte da autora – Sentença mantida - V. DANO MORAL - Não caracterização - Na espécie, não se há falar em danos morais sofridos pelo autor, uma vez que embora seja certo que pessoas jurídicas também possam ser indenizadas a esse título (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça), para sua caracterização é indispensável a demonstração de que houve ofensa à honra objetiva, o que não ocorreu, tratando-se de mero inadimplemento contratual não indenizável - Parcial procedência dos pedidos- Sentença mantida - VI. RECONVENÇÃO - Pedido de improcedência da reconvenção - Não acolhimento- Sentença mantida - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO DA RÉ - I. NATUREZA DO CONTRATO - Nega ser prestação de serviço - Pretende seja interpretado e aplicado como de natureza empresarial - Rescisão do contrato havido entre as partes que decorreu de ato unilateral da ré, e ainda que se considerasse que a relação estabelecida entre as partes fosse empresarial e não consumerista, tal fato não modificaria a conclusão apresentada pelo magistrado na sentença, onde constou da fundamentação que se mostrou pertinente parte da pretensão indenizatória postulada pelo autor - Sentença mantida II. LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA - Licitude e regularidade na extinção do contrato- Manutenção da sentença - Subsidiariamente pede que seja mantida a condenação por lucros cessantes, esta deve ser limitar ao valor que efetivamente se apurar como lucros cessantes (artigo 402 e 944 do Código Civil), bem como determinar o pagamento pela metade (artigo 603 do Código Civil), deduzida as despesas operacionais do apelado - Sentença mantida - III. RECONVENÇÃO - Manutenção da sentença - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença confirmada RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008437-33.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
VALDIR ROCHA DE OLIVEIRA TRANSPORTE DE CARGAS - ME, é
apelado/apelante RAÍZEN ENERGIA S.A. - FILIAL SANTA HELENA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Recurso de ambas as partes não
providos, com observação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 2/11
VOTO No:
23074
APELAÇÃO:
1008437-33.2014.8.26.0451 (Processo Digital)
COMARCA:
PIRACICABA (6a VARA CÍVEL)
APTES.:
VALDIR ROCHA DE OLIVEIRA TRANSPORTE DE CARGAS -
ME E RAÍZEN ENERGIA S.A. - FILIAL SANTA HELENA
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA
COM DANOS MORAIS - Sentença de procedência parcial do pedido -
Recurso de ambas as partes - APELAÇÃO DO AUTOR - I.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM PAGAMENTO – Pretensão
indenização relacionados aos meses anteriores ao da quebra
(02.08.2013) – Impossibilidade- Sentença mantida - II. PERDAS E
DANOS – Pretende que seja efetivamente ressarcido do que
efetivamente deixou de lucrar durante todo o período de vigência do
contrato e não apenas dos meses anteriores à 02.08.2013; pretende que a
base de cálculo seja a declaração de imposto de renda tendo como início
a data do contrato – 01.04.2013 – Pedido da parte é genérico e sem
qualquer prova capaz de ensejar o acolhimento de sua pretensão – Risco
de fomentar o enriquecimento ilícito – Lucros cessantes devidos que
deverá ser apurado em liquidação de sentença – Sentença mantida - III.–
APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE LUCROS
CESSANTES – Afirmação das partes no sentido de que a apuração da
condenação não pode refletir ao faturamento, vez que não é lucro –
Acolhimento – Caso concreto o quantum devido a título de lucros
cessantes deverá ser verificado em liquidação de sentença - Neste
momento processual que se poderá apurar os lucros cessantes e não o
faturamento cessante, devendo a parte autora comprovar todas as
despesas
que
suportou
-
SENTENÇA
MANTIDA
COM
OBSERVAÇÃO - IV. PROVA ORAL - As testemunhas arroladas pela
autora afirmaram que somente ocorreram atrasos ou dificuldades no
pagamento de verbas salariais após a rescisão do contrato - Prova
testemunhal que não foi apta a demonstrar a causa sustentada pela ré
para a 'quebra' do contrato por parte da autora – Sentença mantida - V.
DANO MORAL - Não caracterização - Na espécie, não se há falar em
danos morais sofridos pelo autor, uma vez que embora seja certo que
pessoas jurídicas também possam ser indenizadas a esse título (Súmula
227 do Superior Tribunal de Justiça), para sua caracterização é
indispensável a demonstração de que houve ofensa à honra objetiva, o
que não ocorreu, tratando-se de mero inadimplemento contratual não
indenizável - Parcial procedência dos pedidos- Sentença mantida - VI.
RECONVENÇÃO - Pedido de improcedência da reconvenção - Não
acolhimento- Sentença mantida - RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
APELAÇÃO DA RÉ - I. NATUREZA DO CONTRATO - Nega ser
prestação de serviço - Pretende seja interpretado e aplicado como de
natureza empresarial - Rescisão do contrato havido entre as partes que
decorreu de ato unilateral da ré, e ainda que se considerasse que a
relação estabelecida entre as partes fosse empresarial e não
consumerista, tal fato não modificaria a conclusão apresentada pelo
magistrado na sentença, onde constou da fundamentação que se mostrou
pertinente parte da pretensão indenizatória postulada pelo autor -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 3/11
Sentença mantida II. LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA - Licitude
e regularidade na extinção do contrato- Manutenção da sentença -
Subsidiariamente pede que seja mantida a condenação por lucros
cessantes, esta deve ser limitar ao valor que efetivamente se apurar como
lucros cessantes (artigo 402 e 944 do Código Civil), bem como
determinar o pagamento pela metade (artigo 603 do Código Civil),
deduzida as despesas operacionais do apelado - Sentença mantida - III.
RECONVENÇÃO - Manutenção da sentença - RECURSO DO RÉU
NÃO PROVIDO.
RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento
Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença confirmada RECURSOS DE
AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.
1.- A sentença de fls. 540/548, integrada pela decisão de fls. 555 que
reconheceu a alegada omissão, por deixar de consignar no item 9 a necessidade de
liquidação da sentença, tendo sido acolhido os embargos de declaração da ré nessa parte,
ocasião em que o magistrado retificou o item 09 da referida sentença, disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico de 15.02.2018, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a ré a no pagamento de indenização nos termos do item
4.1. Condenou-a, também, no pagamento de honorários advocatícios que fixados em 10%
(dez por cento) do valor da condenação, já considerada a sucumbência parcial, além das
despesas processuais. E julgou procedente a reconvenção para reconhecer como devidos os
valores cobrados pela ré-reconvinte representados pelos documentos de fls. fls. 332/342,
montante a ser compensado com o de lucros cessantes. Condenou a autora-reconvinda no
pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, acaso demonstrada a perda de sua condição de necessitada (fl. 154), isentando-
a de custas por força de lei. Certificado o trânsito em julgado, proceda a autora nos termos
do art. 509 do Código de Processo Civil e, a seguir na forma do art. 513, §2o, do mesmo
Estatuto, intimando-se a parte vencida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o
pagamento voluntário da quantia condenatória atualizada, sob pena de acréscimo de multa
de 10% (dez por cento) e prosseguimento da fase executiva (art. 523, §1o, do Código de
Processo Civil). Ficam as partes vencidas advertidas de que, transcorrido o prazo previsto
no art. 523 do Código de Processo Civil sem esse pagamento, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos
próprios autos, sua impugnação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4/11
Recorreram ambas as partes, prequestionando a matéria para fins de
interposição de recurso nãos Tribunais Superiores.
O autor apresentou apelação às fls. 558/571, buscando a reforma
parcial do julgado. Alega, em síntese, que “o MM. Juiz não se atentou que a apelante,
apesar de prestar os serviços a Apelada, não lhe foi assegurado seu pagamento, ficando
ausente de receita nesta fase inicial incapaz de embasar o cálculo para a indenização
relacionada aos meses anteriores da quebra, ou seja, 02/08/2013”. Acrescenta que as
perdas e danos decorrentes do que efetivamente deixou de lucrar deve levar em
consideração o período de vigência de todo o contrato e não apenas dos meses anteriores a
02/08/2013, vez que desde o início a Apelada vem descumprindo o contrato, motivo pelo
qual entende que deve ser reformada a r. sentença neste sentido, devendo ser considerada a
rescisão contratual em sua integralidade desde o início, tendo como base de cálculo o
imposto de renda apresentado pelo Apelante. Argumenta que “não há crédito na conta
corrente da apelante neste período capaz de ensejar indenização. devido a culpa única e
exclusiva da apelada, que além de atrasar a entrega das carretas ao apelante, também não
efetuou o pagamento pelos serviços prestados, nem tampouco lhe ofereceu a melhor frente
de trabalho, contrato este que obrigou a apelante a aumentar a quantidade de
caminhões/carretas e funcionários e apenas lhe causou prejuízos de ordem moral e
material.” Requer a total procedência da ação com a condenação da requerida ao
pagamento das perdas e danos, tendo como início a data do contrato 01/04/2013 e como
base de cálculo a declaração de imposto de renda apresentada para os lucros cessantes,
assim como ao pagamento do valor demonstrado na exordial referente aos prejuízos
efetivamente sofridos e dano moral, visto que a Apelada pode pactuar outros contratos com
outras empresas de transporte, se assim quisesse, todavia não deveria ter renovado o
contrato com a empresa ter exigido vários itens para a concretização no qual foram todos
cumpridos para depois simplesmente quebrar o pacto a bel prazer e postula que seja
julgada improcedente a reconvenção, vez que não há débito de sua parte, devendo os
valores serem descontados a título dos pneus devolvidos devidamente atualizados, bem
como a condenação nas custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação,
acrescido dos honorários recursais.
Por sua vez, a ré interpôs recurso, sustentando, em resumo, que o
contrato entre as partes deve ser interpretado e aplicado como um contrato entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 5/11
empresários, devendo ser rechaçadas todas as tentativas do apelado de ter um tratamento
diferenciado no contrato, em prejuízo do que foi expressamente ajustado entre as partes.
Assim requer que a reforma da sentença para reconhecer a culpa do apelado pela rescisão
do contrato e julgar totalmente improcedentes os pedidos deduzidos pelo apelado,
especialmente os lucros cessantes objeto da condenação, tendo em vista a ausência de
qualquer ilicitude ou irregularidade na extinção do contrato, e tendo em vista a ausência
dos lucros cessantes, deve ser mantida a sentença na parte em que acolheu a reconvenção.
Subsidiariamente, entende que, “caso seja mantida a condenação por lucros cessantes,
deve a condenação se limitar ao valor que efetivamente se apurar como lucros cessantes
(art. 402 e 944, caput, do CC), bem como determinando o pagamento pela metade, nos
termos do art. 603, CC, devendo, por cautela, fazer constar na decisão que a liquidação de
sentença que deverão ser apuradas também todas as despesas operacionais do apelado”.
Recursos tempestivos, ausente preparo o da autora, por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita, preparado o da ré, e foram respondidos (fls.
590/607 e 608/615).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) A ação é parcialmente procedente e procedente a reconvenção.
1) A irrecorrida decisão saneadora de fl. 386, depois de rejeitar a preliminar, fixou
os seguintes pontos controvertidos: '(i) quais as causas que levaram à rescisão do
contrato havido entre as partes e a quem se deve a culpa; (ii) a indenização pelas
perdas e danos alegados pela autora reconvinda (emergentes e lucros cessantes),
inclusive na esfera moral (não liberação de serviços contratados e exposição
vexatória em posto de abastecimento de combustível), e pela ré-reconvinte
(devolução de valores supostamente antecipados pela ré-reconvinte diante do
'abandono voluntário dos serviços contratados'); (iii) os quanta pleiteados à guisa
dessas indenizações; e (iv) se houve de parte da ré-reconvinte litigância de má-fé.'
2) Quanto a se saber ' quais as causas que levaram à rescisão do contrato havido
entre as partes' , encerrada a instrução é possível constatar não haver fundamento
para a afirmação da ré no sentido de que 'os motoristas da autor, descontente com
o inadimplemento de seus direitos trabalhistas por parte da autor, decidiram
abandonar o serviços e, com isso, o transporte não mais se realizou' (sic, fl. 166).
De fato, nenhum dos documentos apresentados corrobora essa alegação, a tanto
não servindo a notificação juntada (fl. 281), uma vez que o 'AR' mencionado na
defesa apresentada (fl. 166) não se encontra nos autos, o que impossibilita saber se
esse documento foi, de fato, expedido e recepcionado pela autora.
Por outro lado, ainda que houvesse prova de sua remessa e recebimento pela
autora, considerando que a notificação expressamente determina que sua suposta
destinatária 'inicie a prestação de serviços objeto do Contrato', não serviria para
comprovar a ocorrência de 'paralisação no atendimento' , tampouco a 'resolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 6/11
definitiva do contrato' por conta de outras paralisações.
3) Em relação à prova oral, as testemunhas arroladas pela autora afirmaram que
somente ocorreram atrasos ou dificuldades no pagamento de verbas salariais após
a rescisão do contrato, sendo afirmado por Maycon Ferrari, responsável por
confeccionar a 'folha de pagamento' da autora em escritório de contabilidade, que
'até o momento da quebra do contrato estava tudo em dia, daí teve alguns
funcionários que depois disso ai que ficou sem receber'; por exigência da empresa
ré o próprio depoente 'tinha que mandar os holerites todos assinados e as cópias
dos impostos pagos' , sustentando que a contabilidade estava em dia ("Fundo de
Garantia" e contribuições ao INSS), sendo ele o responsável por digitalizar os
documentos e remete-los 'junto com a nota para a Raízen'.
Por sua vez, Cirilo Rodrigues de Oliveira, motorista da autora à época dos fatos,
afirmou que 'recebíamos todos os dias 10 de cada mês', e que 'nunca atrasou até
então', acrescentando que após a rescisão contratual 'ele vendeu dois tratores,
vendeu dois caminhões para honrar os compromissos e pagar todo mundo, todas
as rescisões, não houve nenhum processo trabalhista nessa época não'.
Já José Aparecido Leite, que trabalhou como 'folguista de tratorista' no ano de
2013, afirmou que recebia 'em dia' , nunca tendo recebido em atraso, ao passo
que Paulo Antonio dos Santos, que tinha 'dois caminhões trabalhando na firma' e
também forneceu quatro funcionários, relatou que os salários sempre foram pagos
em dia.
De sua parte, Newton Adriano Ramos, testemunha arrolada pela ré, por ser 'líder
de mecanização' acompanhou alguns carregamentos de cana de açúcar realizados
pela autora. E após afirmar que 'não saberia de fato falar o motivo' da rescisão
contratual, sustentou ter havido 'cobrança' quanto à entrega da 'matéria prima' ,
'é que os equipamentos que ele prestava serviço ... às vezes deixava a desejar'
('manutenção, funcionários' ), esclarecendo que por 'quebra de equipamentos'
não era atingida a cota de entrega, porém não soube dizer se houve alguma
reclamação ou advertência formal por parte da ré por conta disso, o que tampouco
ocorreu de sua parte. Por ocasião das reperguntas afirmou 'que na época tivemos
queixa dos funcionários do Valdir em relação a pagamentos onde eles deixaram
sim o serviço' , o que prejudicava a entrega de matéria-prima, recordando-se que
essa situação se repetiu por duas vezes.
4) Destarte, considerando a frontal colidência entre as versões apresentadas,
verifica-se que tampouco a prova testemunhal é apta a demonstrar a causa
sustentada pela ré para a 'quebra' do contrato por parte da autora. Nesse
particular, releva observar que a controvérsia ficou estabelecida com a
contestação, de maneira que afirmação da testemunha da ré acerca do não
cumprimento de 'cotas' por quebra de equipamento e utilizada nas alegações
finais é inovação que não tem como ser admitida. 4.1) Com isso, fica evidenciado
que a 'rescisão do contrato havido entre as partes' decorreu de ato unilateral da
ré, donde se mostra pertinente parte da pretensão indenizatória.
Faz jus a autora aos lucros cessantes, cujo montante deverá ser apurado em
liquidação de sentença e corresponderá à média do faturamento recebido até a
data da rescisão (02.08.2013, cf. fl. 04), devendo ser aplicado aos meses
posteriores à rescisão e até ao encerramento do período da SAFRA
CANAVIEIRA 2013/2014 ("CLÁUSULA QUARTA", fl. 53), incidindo
atualização pela "tabela prática do Tribunal de Justiça" a partir do ajuizamento da
ação e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação. Contudo,
nenhum outro valor pretendido a título de perdas e danos se mostra pertinente.
De fato, considerando que os lucros cessantes a serem apurados correspondem ao
'faturamento' mensal que a autora deixou de auferir, tanto as verbas salariais,
incluídas as rescisórias (fls. 118/141), quanto as despesas com manutenção de
veículos (pneus e câmara de ar), estão incluídas. Por sua vez, eventual venda de
bem a preço inferior de mercado não pode ser imputada à ré, tampouco a
apreensão do caminhão 'pelo Banco ante a ausência de pagamento das parcelas',
até porque se deu em ação ajuizada em período anterior aos fatos aqui tratados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 7/11
conforme demonstra o número do processo em que proferida a sentença copiada
(processo no 0000162-55.2012, fls. 112/113). 4.2) Observe-se, a propósito, que a
alegação da autora no sentido de que o 'trabalho pactuado na melhor frente de
trabalho e nova unidade não aconteceu e, a autora passou a prestar serviços apenas
para as unidades próximas a usina somente com aplicação de vinhaça em áreas de
terceiros' , gerando 'um faturamento a quem do esperado e acordado' (sic),
acabou infirmada pela testemunha Cirilo Rodrigues de Oliveira ao sustentar que
nós tínhamos várias frentes de trabalho ... o transporte da cana picada era para
frente da Fernanda, mais ou menos uns 52 km de lá da Raízen de ida, 104 km de
volta. Tínhamos a vinhaça que era ali por perto da usina mesmo' , confirmando
que se tratava da 'melhor frente de trabalho'.
5) Tampouco se há falar em danos morais padecidos pela autora, pois embora seja
certo que pessoas jurídicas também possam ser indenizadas a esse título (Súmula
227 do Superior Tribunal de Justiça), para sua caracterização é indispensável a
demonstração de que houve ofensa à honra objetiva, o que não ocorreu, tratando-
se de mero inadimplemento contratual não indenizável. A propósito:
(...)
6) De outra parte, a despeito da juntada equivocada dos documentos comprovando
o pedido reconvencional na ação principal (fls. 332/342), considerando que a
autora-reconvinda, instada a se manifestar sobre eles, não negou seu conteúdo,
cuidando apenas de tecer comentários genéricos (fls. 360/361), tem-se que aquele
pleito é de ser integralmente acolhido, anotando-se que esse montante deverá ser
compensado com o valor da indenização acima estabelecida.
A propósito, deve ser observado que, tendo a autora firmado o 'Instrumento
Particular de Contrato de Confissão de Dívida' sem qualquer ressalva (fls.
282/283), é insuficiente a mera alegação de que os pneus não foram entregues, ou
que a nota fiscal mencionada nesse documento não foi apresentada.
7) Por fim, e diante da análise do acervo probatório, não existem outros
argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar as conclusões ora
adotadas.
8) Posto isso, julgo parcialmente procedente a ação para condenar a ré a no
pagamento de indenização nos termos do item 4.1, supra. Condeno-a, também, no
pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, já considerada a sucumbência parcial, além das despesas
processuais. E julgo procedente a reconvenção para reconhecer como devidos os
valores cobrados pela ré-reconvinte representados pelos documentos de fls. fls.
332/342, montante a ser compensado com o de lucros cessantes. Condeno a autora-
reconvinda no pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, acaso demonstrada a perda de sua condição de
necessitada (fl. 154), isentando-a de custas por força de lei. 9) Certificado o
trânsito em julgado, proceda a autora nos termos do art. 509 do Código de
Processo Civil e, a seguir na forma do art. 513, §2o, do mesmo Estatuto, intimando-
se a parte vencida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento
voluntário da quantia condenatória atualizada, sob pena de acréscimo de multa de
10% (dez por cento) e prosseguimento da fase executiva (art. 523, §1o, do Código
de Processo Civil). Ficam as partes vencidas advertidas de que, transcorrido o
prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem esse pagamento, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação.” (fls. 542/548 e 555).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação contida no
decisum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 8/11
Ressalte-se, especificamente, que não podem ser acolhidas as
alegações apresentadas por ambas as partes.
RECURSO DO AUTOR
Cumpre registar que, no caso em exame, o juiz bem considerou que
em relação à prova oral, as testemunhas arroladas pela autora afirmaram que somente
ocorreram atrasos ou dificuldades no pagamento de verbas salariais após a rescisão do
contrato e que tampouco a prova testemunhal é apta a demonstrar a causa sustentada pela
ré para a 'quebra' do contrato por parte da autora. A controvérsia ficou estabelecida com a
contestação, de maneira que afirmação da testemunha da ré acerca do não cumprimento de
'cotas' por quebra de equipamento e utilizada nas alegações finais é inovação que não tem
como ser admitida. 4.1).
Sendo certo, como bem afirmou o autor, no caso em exame, a
requerida deveria respeitar os princípios norteadores dos contratos, como o princípio da
boa-fé objetiva e como consequência do descumprimento do princípio da boa-fé objetiva e
de seus deveres anexos, ocorreu a violação positiva do contrato, ou seja, na espécie, o
inadimplemento contratual por parte da requerida, gerou o dever de indenizar, visto que
como bem reconheceu o magistrado na sentença que entendeu que a rescisão contratual
ocorreu de forma unilateral pela empresa requerida.
Igualmente não merece acolhimento do pedido relativo aos lucros
cessantes.
O magistrado ressaltou na sentença (fls. 545) que: “em relação aos
lucros cessantes que o autor fazia jus, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de
sentença e corresponderá à média do faturamento recebido até a data da rescisão
(02.08.2013, cf. fl. 04), devendo ser aplicado aos meses posteriores à rescisão e até ao
encerramento do 'período da SAFRA CANAVIEIRA 2013/2014' ("CLÁUSULA
QUARTA", fl. 53), incidindo atualização pela 'tabela prática do Tribunal de Justiça' a
partir do ajuizamento da ação e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês da
citação. Contudo, nenhum outro valor pretendido a título de perdas e danos se mostra
pertinente”, não merecendo reparo a sentença nesse ponto.
Embora o autor alegue que o cálculo para apuração dos lucros
cessantes deve levar em consideração o período de vigência de todo o contrato e não
apenas dos meses anteriores a 02/08/2013, tal pleito não pode ser deferido, sob o risco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 9/11
fomentar o enriquecimento ilícito, uma vez que o pedido da parte é genérico e sem
qualquer prova capaz de ensejar o acolhimento de sua pretensão.
Entretanto, no tocante à apuração do quantum é devido a título de
lucros cessantes, cumpre salientar que as partes possuem razão ao afirmarem que: “o que
foi determinado pelo magistrado não seja apuração de lucro, mas sim de faturamento e
que isso não está correto” (fls. 612) e que a” apuração da condenação não pode refletir ao
faturamento, vez que não é lucro” (fls. 600).
Com efeito, esse “quantum” deverá ser verificado em liquidação de
sentença, vez que é neste momento processual é que se poderá apurar os lucros cessantes,
e não o faturamento cessante, como afirmado pelas partes, devendo a parte autora
comprovar todas as despesas que suportou.
Registre-se que a parte autora não terá prejuízo em relação à
apuração dos lucros cessantes devidos, uma vez que, no caso em exame, o juiz determinou
a necessidade de liquidação da sentença, sendo certo que, como bem pontuado acima, será
nesta ocasião concedida a oportunidade para ela demonstrar e comprovar as despesas que
suportou com a operação (funcionários, tributos, manutenção etc.), já que o lucro é obtido
com a apuração do faturamento e com a dedução das despesas, conforme bem ressaltou a
requerida em suas contrarrazões (fls.612).
Por fim, não merecia acolhimento o pedido de indenização por
danos morais e para que a ação de reconvenção seja julgada improcedente.
Na espécie, não se há falar em danos morais sofridos pelo autor,
uma vez que embora seja certo que pessoas jurídicas também possam ser indenizadas a
esse título (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça), para sua caracterização é
indispensável a demonstração de que houve ofensa à honra objetiva, o que não ocorreu,
tratando-se de mero inadimplemento contratual não indenizável.
Além disso, como bem pontuou a requerida às fls. 614, o autor
também busca relacionar o fato de a empresa estar com as atividades paradas com um
possível dano moral.
RECURSO DA REQUERIDA
O juiz corretamente concluiu que ficou a evidenciado que a
'rescisão do contrato havido entre as partes' decorreu de ato unilateral da ré, e ainda que se
considerasse que a relação estabelecida entre as partes fosse empresarial e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 10/11
consumerista, tal fato não modificaria a conclusão apresentada pelo magistrado na
sentença no item 4.1 de fls. 545, onde constou da fundamentação que se mostrou
pertinente parte da pretensão indenizatória postulada pelo autor.
Porém, é inerente à atividade empresarial a captação de novos
clientes, a busca pelo novo serviço, não podendo, de forma alguma, ser admitido que o
autor atribua à requerida a responsabilidade por não ter movimento, ou por não arcar com
suas obrigações trabalhistas.
Da mesma forma está correta a fundamentação do magistrado
quanto à procedência da reconvenção, reconhecendo como devidos os valores cobrados
pela ré-reconvinte representados pelos documentos de fls. fls. 332/342, determinando que
tal montante possa ser compensado com o de lucros cessantes, não merecendo reforma a
sentença nesse ponto, visto que o juiz se baseou na análise do acervo probatório, não
existindo outros argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar as conclusões por
ele adotadas.
Anote-se que foi lícito e regular a extinção do contrato e não pode
ser limitado ao valor que efetivamente se apurar como lucros cessantes (artigo 402 e 944
do Código Civil), bem como determinar o pagamento pela metade (artigo 603 do Código
Civil), deduzida as despesas operacionais do apelado, como pretende a requerida, de modo
que o julgado deve ser mantido nesse ponto.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta
na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, os dois recursos não comportam acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do
direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008437-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 11/11
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
de ambos os recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho
ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC,
majorando-se os honorários anteriormente fixados pelo magistrado aos patronos das partes
em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade concedida ao autor-apelante.
Já é entendimento consolidado o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os recursos com
observação relativa aos lucros cessantes, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator